Tribunal: TJPA
Processo: 0812762-64.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812762-64.2022.8.14.0006

APELANTE: MAYKSON CARVALHO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM N.º 0812762-64.2022.8.14.0006
ORIGEM:

Comarca de Ananindeua – Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
APELANTE:
Maykson Carvalho da Silva
APELADO:
Ministério Público do Estado do Pará
DEFENSORA PÚBLICA:
Romina Ariane Rodrigues Azevedo Balesteros
PROCURADOR DE JUSTIÇA:
RELATORA: Desa. Eva do Amaral Coelho
REVISOR: Des. Pedro Pinheiro Sotero

_____________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA COMO PROVA RELEVANTE. LEGÍTIMA DEFESA INVIÁVEL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REGIME ABERTO. SURSIS CONCEDIDO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por MAYKSON CARVALHO DA SILVA contra sentença que o condenou a 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por sursis pelo prazo de 2 anos, pela prática do crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica (art. 129, §13º, do Código Penal c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/06). Requereu-se a absolvição, com base em legítima defesa ou insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prova dos autos é suficiente para sustentar a condenação do apelante, afastando a alegação de legítima defesa; (ii) analisar a legalidade da pena aplicada, do regime fixado e da concessão do sursis penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva está comprovada por laudo pericial que atesta lesões compatíveis com a narrativa da vítima, corroborada por testemunhos prestados em juízo.

A palavra da vítima, especialmente em contexto de violência doméstica, possui valor probatório relevante, conforme reiterada jurisprudência do STJ, sobretudo quando coerente e harmônica com demais provas dos autos.

A alegação de legítima defesa não encontra respaldo nos elementos constantes do processo, pois a reação do apelante se mostrou desproporcional, excedendo os limites legais da autodefesa.

A pena foi fixada no mínimo legal, com base em circunstâncias judiciais neutras, sendo inaplicável a atenuante da confissão para reduzir a pena abaixo do mínimo, nos termos da Súmula 231/STJ.

O regime inicial aberto foi corretamente fixado, em consonância com o art. 33, §2º, "c", do CP, diante da primariedade e da ausência de circunstâncias judiciais negativas.

A concessão do sursis penal mostra-se adequada, em atenção aos requisitos do art. 77 do Código Penal, sendo válida a imposição de condição especial referente à participação em atividades educativas sobre gênero, nos termos do art. 79 do CP e das diretrizes da Lei Maria da Penha.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos.

A legítima defesa exige proporcionalidade e risco iminente, não sendo cabível quando a conduta do agente extrapola os limites da necessidade da reação.

A pena fixada no mínimo legal não pode ser reduzida em razão de atenuante, conforme Súmula 231/STJ.

A concessão do sursis penal, com condições voltadas à reeducação, é compatível com os objetivos da Lei Maria da Penha e com a prevenção de novas condutas violentas.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 25, 33, §2º, "c", 59, 65, III, "d", 77, 79; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.340/06, art. 7º, I; STJ, Súmula 231, Súmula 588.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.481.719/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª T., j. 23.10.2024, DJe 30.10.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a
3ª Turma de Direito Penal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à
unanimidade de votos
, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por MAYKSON CARVALHO DA SILVA,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora
.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de __________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________________________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM N.º 0812762-64.2022.8.14.0006

ORIGEM:

Comarca de Ananindeua – Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

APELANTE:
Maykson Carvalho da Silva
APELADO: Ministério Público do Estado do Pará
DEFENSORA PÚBLICA: Romina Ariane Rodrigues Azevedo Balesteros

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

RELATORA: Desa. Eva do Amaral Coelho

REVISOR: Des. Pedro Pinheiro Sotero

__________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Maykson Carvalho da Silva
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua/PA, o qual o condenou
pela prática do crime previsto no art. 129, §13º, do Código Penal
, combinado com o art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), à pena de
1 (um) ano de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, substituída por
sursis
pelo prazo de 2 (dois) anos, além da imposição de condição especial consistente na participação em curso ou atividade educativa sobre questão de gênero.

Na mesma decisão, o apelante foi
absolvido quanto ao crime de ameaça
, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais, a defesa técnica requer:
(i) a
absolvição do apelante
, com fundamento na excludente de ilicitude da
legítima defesa
(art. 25 do CP), ou, alternativamente,
(ii) a absolvição por
insuficiência de provas
(art. 386, VII, CPP).

Sustenta, em síntese, que:

a versão da vítima seria isolada e contraditória;

o laudo pericial não comprova o nexo causal entre a conduta do réu e as lesões constatadas;

o réu teria agido em
autodefesa
, diante de comportamento provocativo da vítima, como relatado por testemunhas.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo
improvimento do recurso
.

A Procuradoria de Justiça, em parecer, opinou pelo
provimento do apelo
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

I – Da Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

II.1 – Da inexistência de legítima defesa e da suficiência probatória para condenação

A defesa sustenta a absolvição do apelante com base em duas teses principais: a insuficiência de provas quanto à autoria e materialidade do delito de lesão corporal e a configuração de legítima defesa.

Nenhuma delas, contudo, merece acolhimento.

Inicialmente, cumpre destacar que a materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo
Laudo de Perícia de Lesão Corporal
, o qual atesta lesões compatíveis com a narrativa da vítima, e é corroborada por provas testemunhais colhidas em juízo.

A ofendida foi clara e coerente ao relatar, tanto na esfera extrajudicial quanto em juízo, os episódios de violência praticados por seu então companheiro. Sua versão é retilínea e harmônica, sendo reforçada, inclusive, por testemunhas de acusação e informantes da própria defesa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo por se tratar de crimes cometidos em ambiente privado, usualmente sem testemunhas presenciais.

Nesse sentido, cito:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA . PALAVRA DA VÍTIMA COMO PROVA RELEVANTE. OMISSÃO DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL RECORRIDO NÃO CONFIGURADA. DECISÃO DO TRIBUNAL FUNDADA NAS PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 83/STJ . AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Agravo regimental interposto por Igor Gabriel de Souza da Cruz contra decisão da Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que inadmitiu o recurso especial . O recorrente foi condenado, em primeiro grau, a 8 meses e 5 dias de detenção, posteriormente reduzidos para 4 meses e 11 dias, pelo crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica e familiar (art. 129, § 9º, do Código Penal e Lei Maria da Penha). A defesa alega omissão no acórdão que rejeitou os embargos declaratórios. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) se houve omissão no acórdão que rejeitou os embargos de declaração quanto à análise das provas relacionadas à palavra da vítima e à ausência de testemunhas; e (ii) se a condenação foi fundamentada adequadamente com base nas provas dos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR . A palavra da vítima, em crimes cometidos no âmbito de violência doméstica, possui especial relevância, especialmente quando corroborada por outras provas, como laudos periciais e fotografias.Assim o tribunal de origem, sem qualquer omissão, decidiu amparado nas seguintes provas: termo de requerimento de medidas protetivas, fotografias, guia de atendimento hospitalar, laudo de exame de corpo de delito e as declarações da vítima, em harmonia com as provas orais, entendeu por configurada a autoria e materialidade delitivas em desfavor do recorrente, não podendo-se falar em omissão, ambiguidade, obscuridade ou contradição no acórdão 4. A jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probatório relevante, não sendo necessária a presença de outras testemunhas para fundamentar a condenação (Súmula 83/STJ).5 . O Tribunal de origem analisou de forma fundamentada as provas constantes dos autos, não se configurando omissão, obscuridade ou contradição no acórdão.6. O exame de corpo de delito e outras provas materiais corroboram a narrativa da vítima, afastando a alegação de insuficiência probatória.7 . A revisão das provas e fatos exigiria reexame do conjunto probatório, vedado em sede de recurso especial pela Súmula 7/STJ. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
(STJ - AgRg no AREsp: 2481719 DF 2023/0372531-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2024).

Quanto à alegada legítima defesa, não há elementos nos autos que permitam reconhecer essa excludente de ilicitude.

A confissão parcial do próprio réu corrobora que houve agressão física contra a vítima — o que se deu, segundo ele, em “
reação
” ao comportamento da companheira.

No entanto, não há proporcionalidade ou iminência de risco real que justifique a reação agressiva como necessário meio de defesa.

A vítima narrou que foi arrastada pelos cabelos e jogada ao chão, na frente do filho do casal, o que demonstra descontrole e excesso na conduta do recorrente.

Ademais, o contexto familiar relatado — mesmo que marcado por desentendimentos conjugais — não autoriza a adoção de violência física.

A alegação de que o apelante apenas se defendeu é contrariada pelos próprios elementos probatórios, inclusive pela prova pericial que atesta as lesões.

Assim, mantenho hígidos os fundamentos da sentença que reconheceu, com base em conjunto probatório seguro e coerente, a prática do delito previsto no
art. 129, § 13º, do Código Penal c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/06
, afastando-se, com razão, a imputação relativa ao crime de ameaça, ante a ausência de provas.

II.2 – Da manutenção da pena e do regime fixado

A pena aplicada ao apelante foi corretamente fixada em
1 (um) ano de reclusão
, com regime inicial
aberto
, sendo ainda
concedido o sursis penal pelo prazo de 2 anos
, conforme previsão legal.

Na primeira fase da dosimetria, o juízo sentenciante analisou adequadamente todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, não constatando qualquer fator desfavorável ao recorrente.

Assim, fixou-se a pena-base no mínimo legal, de forma absolutamente compatível com os princípios da legalidade e da individualização da pena.

Na segunda fase, embora reconhecida a atenuante da confissão, deixou-se de aplicá-la em razão da
Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
, segundo a qual não é possível reduzir a pena abaixo do mínimo legal em razão de circunstância atenuante.

Por fim, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, a sanção foi mantida no patamar mínimo legal.

Quanto ao regime prisional, a adoção do
regime aberto
se mostrou a mais adequada, em atenção ao art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, considerando-se o quantum da pena, a primariedade do réu e a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Importa ainda destacar que, embora incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos nos crimes de violência doméstica — conforme reiterada jurisprudência e a
Súmula nº 588 do STJ
—, o juízo sentenciante corretamente
concedeu o sursis penal
(suspensão condicional da pena), diante do preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos do art. 77 do Código Penal.

O sursis foi condicionado à frequência do apelante em atividades educativas sobre a temática de gênero, conforme previsão do art. 79 do CP, combinado com as diretrizes da Lei Maria da Penha, revelando-se medida educativa, proporcional e necessária à prevenção de novas condutas violentas.

Dessa forma, a pena imposta, o regime de cumprimento e as medidas acessórias estão em plena conformidade com a legislação penal e com a jurisprudência pátria, não havendo qualquer vício a ser reparado.

III - Dispositivo

Posto isso,
nego provimento ao recurso de apelação
.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 18/11/2025